Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707141-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA E MASSA FALIDA DE MSF SERVIÇOS MÉDICOS 215DF EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. FIANÇA VÁLIDA. JULGAMENTO EM AUTOS CONEXO. 1. Não tendo os réus apresentado nos embargos à ação monitória os valores que entendiam corretos e os valores considerados abusivos (§§ 2o e 3o do art. 702 do CPC), a matéria relativa à alegação de excesso de execução está preclusa. Precedente: Acórdão 1603806, 07113564420218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 2. Esta eg. 6a Turma, no julgamento da conexa ação anulatória de fiança por ausência de outorga conjugal, firmou o entendimento de que: “[...] não se pode nulificar a fiança prestada cuja irregularidade originou-se por ato próprio do fiador, mitigando-se, com fulcro no art. 422 da lei civil, a regra do inciso III do art. 1.647 do CC e da orientação dada pela Súmula no 332 do STJ. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4.RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1744990, 07414633720228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”. 3. In casu, o fiador, ora apelante, prestou fiança válida, comprometendo-se a responder solidariamente pelos débitos decorrentes do contrato firmado entre as partes originárias, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da sentença que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando-o, de forma solidária, ao pagamento dos valores devidos. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, e 141 e 492 do CPC, defendendo que houve indevido bis in idem nos critérios de atualização monetária da dívida, enriquecimento sem causa e julgamento extra ou ultra petita; c) artigos 104, inciso III, e 1.647, inciso III, ambos da Lei Subjetiva Civil, sustentando a efetiva ineficácia do contrato de fiança, por falta de outorga uxória. Alega que há contrariedade frontal aos fins sociais em se admitir fiança prestada sem os requisitos de validade exigidos expressamente pela lei federal em vigor. Assevera que, à época em que prestada a fiança, não se atentou para a necessidade de outorga uxória. Indica ausência da má-fé e que ela deveria ser provada por quem alega, pois a boa-fé é sempre presumida. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 61926121). Em contrarrazões, FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002 (ID 63211392). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, incisos II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, e 141 e 492 do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “a verificação das razões apresentadas pelas recorrentes - no sentido da necessidade de afastamento do cálculo apresentado, por entender pela existência de excesso de execução, e consequente violação da coisa julgada, assim como enriquecimento ilícito da parte, nos termos em que postas - demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada ofensa aos artigos 104, inciso III, e 1.647, inciso III, ambos da Lei Subjetiva Civil, quanto à validade da fiança prestada sem outorga uxória por erro na qualificação civil do fiador, porquanto o entendimento do órgão julgador encontra-se convergente com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a regra de nulidade total da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro não se aplica no caso de informação inverídica acerca do estado civil” (AgInt no AgInt no AREsp n. 853.490/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 8/9/2016). Nesse sentido: AREsp n. 2.647.078, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/07/2024. Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015